Tribunal: TJES
Processo: 5010055-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010055-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIMARA MOTTA COSTA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010055-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIMARA MOTTA COSTA, JOANA DA CRUZ SILVA, ROZALIA ROCHA COUZI

Advogado do(a) AGRAVADO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES8453-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

A recorrente argumenta, em síntese,
a)
que na decisão recorrida o juízo originário deixou de indicar qual seria a base de cálculo sobre os quais incidiram a atualização monetária;
b)
que a exequente no pedido de cumprimento de sentença juntou planilha de cálculo sem a clareza necessária a permitir a análise do acerto das contas apresentadas;
c)
que diferentemente da exequente, a ora agravante impugnou a base de cálculo e trouxe de forma detalhada cada um dos descontos mês a mês, bem como o valor histórico, para depois incidir a correção monetária. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada.

Sob ID 3931418, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Embora a decisão recorrida não tenha indicado expressamente a base de cálculo, deixou de acolher a tese de excesso à execução trazida pela ora recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, de fato, os cálculos apresentados pelo exequente não foram adequadamente infirmados pela executada.

Comparando as planilhas, vê-se que de um lado a do exequente (fls. 284 e 287) traz de maneira cristalina cada uma das rubricas, mês a mês, o valor histórico descontado de acordo com o percentual de contribuição previdenciária, seguido da conversão em VRTE histórico e seu equivalente no VRTE contemporâneo aos cálculos, metodologia que permite a adequada verificação da incidência dos índices de correção e juros.

A planilha do IPAJM, por sua vez, apresentou diretamente os valores que corresponderiam aos descontos, entretanto, não indica qual o percentual considerado, tampouco se mostra possível encontrar esses valores nas fichas financeiras apresentadas, além de considerar data de cálculo diversa, o que dificulta a comparação de valores.

Assim, não tendo o executado apresentado argumentos aptos a infirmar os cálculos do exequente, tampouco sua planilha de cálculos tenha clareza superior a justificar sua adoção, mantém-se a rejeição da impugnação. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 604 DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALENTE PROVIDO. 1) O art. 604 do CPC, com redação dada pela Lei 8.898/94, determinava que ao credor compete instruir a execução com memória de cálculos discriminada e atualizada. 2) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se como suprida a exigência inserta no artigo 604 do CPC quando a planilha apresentada, apesar de singela, permite que sejam extraídas as informações necessárias à instrução processual e ao julgamento da lide. 3) Tratando-se de execução baseada em meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de prova pericial. 4) A impugnação genérica da execução, sem sequer apresentar os cáclulos que entende como corretos, é causa de rejeição liminar dos embargos. Precedente do STJ. 5) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 10753065819988080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/03/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS - IMPROCEDÊNCIA. 1 - O art. 798, inciso I, alínea 'b', do CPC, exige que o credor, ao propor a execução, apresente com a inicial o demonstrativo do débito atualizado. A finalidade da memória de cálculo é permitir ao devedor impugnar os valores cuja cobrança reputa indevida, podendo eles ser decotados do montante do débito após o oferecimento dos embargos. 2 - Apresentada planilha na forma contábil, obedecendo às cláusulas contratuais, com fácil compreensão seu conteúdo, caberia aos embargantes impugnar os cálculos, informando o valor cobrado em excesso, ônus estes do qual não se desincumbiram. (TJ-MG - AC: 10702190065137001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/05/0020, Data de Publicação: 10/06/2020)

Como o impugnante não logrou demonstrar que aspecto do cálculo do valor histórico apresentado pelo exequente estaria incorreto, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE NÃO INFIRMADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Não merece acolhida a tese de excesso à execução trazida pela ora recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, de fato, os cálculos apresentados pelo exequente não foram adequadamente infirmados pela executada.
2.
Comparando as planilhas, vê-se que a do exequente, ao contrário daquela trazida pela executada, traz de maneira cristalina cada uma das rubricas, mês a mês, o valor histórico descontado de acordo com o percentual de contribuição previdenciária, seguido da conversão em VRTE histórico e seu equivalente no VRTE contemporâneo aos cálculos, metodologia que permite a adequada verificação da incidência dos índices de correção e juros.
3.
Como o impugnante não logrou demonstrar que aspecto do cálculo do valor histórico apresentado pelo exequente estaria incorreto, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.